Tribunal: STF
Processo: ARE 1260160
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTAGEM DO PRAZO: CAPUT DO ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ART. 7°, INCISOS VII , DA LEI N. 8.137/1990). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. I - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ARGUMENTOS QUE DISCUTEM EVENTUAL INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CADERNO INDICIÁRIO QUE REÚNE BOAS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. EVENTUAIS ATECNIAS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE NÃO MACULAM A PERSECUÇÃO PENAL. CARÁTER INFORMATIVO DO INSTRUMENTO. ‘Conforme pacífico magistério doutrinário e jurisprudencial, não há falar em contaminação da ação penal em face de eventuais defeitos ocorridos na prática de atos no decorrer do inquérito policial, que é peça meramente informativa e, como tal, serve apenas de base à denúncia (HC 39767/GO. Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima).’ PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO FORMAL E MATERIAL DA INICIAL ACUSATÓRIA. SUPERAÇÃO DA TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ‘Com a superveniência da sentença penal condenatória resta superada a alegação de inépcia da denúncia, não havendo sentido em analisar a higidez formal da persecutio se já há, em realidade, acolhimento formal e material da acusação, tanto que motivou o édito de condenação’. (STJ. REsp 1367765/SC, julgado em 16/10/2014. Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura). TESE NÃO ADUZIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA O RÉU. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. II - MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE ALTERA INFORMAÇÕES TÉCNICAS DE TRATOR AGRÍCOLA INDUZINDO A VÍTIMA EM ERRO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO UTILIZADA PARA O PAGAMENTO DO MAQUINÁRIO QUE DESCREVE O OBJETO DO CONTRATO COM DETERMINADO NÚMERO DE SÉRIE E FABRICAÇÃO NO ANO DE 2003. PERÍCIA TÉCNICA QUE COMPROVA OUTRO NÚMERO DE SÉRIE E FABRICAÇÃO NO ANO DE 2001. PROVA ORAL QUE CONFIRMA O DOLO NA CONDUTA. ALTERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES QUE ERA NECESSÁRIA PARA A APROVAÇÃO DO CRÉDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL. BEM QUE NÃO PODERIA TER MAIS DE DEZ ANOS DE USO. TESES DEFENSIVAS NÃO COMPROVADAS. MÁ-FÉ DA VÍTIMA EM POSTERIOR REVENDA PARA TERCEIRA QUE NÃO ISENTA O RÉU DE CULPA. ANÁLISE EXAUSTIVA DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS DESNECESSÁRIA. ARGUMENTOS QUE DEMONSTRAM DE MANEIRA INDUBITÁVEL A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. III - DOSIMETRIA. PEDIDO PARA FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO PODEM CONDUZIR A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DOS LIMITES PREVISTOS PELO PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. PLEITO SUCESSIVO DE SUBSTITUIÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PODER DISCRICIONÁRIO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ACERCA DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA QUE O RÉU CONSIDERE MENOS GRAVOSA. APLICAÇÃO DAQUELAS QUE O JUIZ ENTENDEU SUFICIENTES PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS OU FLAGRANTE DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADOS NA HIPÓTESE. MUDANÇA IMPOSSÍVEL. IV - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 7-8, vol. 9).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 39, vol. 9).
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIX, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República (fls. 20-26, vol. 12, e fls. 1-3, vol. 13).
    2. O recurso extraordinário foi inadmitido por intempestividade (fls. 24-25, vol. 13).
    3. O agravante defende ser tempestivo o recurso, “tendo em vista até o presente momento não ocorrer o trânsito em julgado da demanda, uma vez que foram opostos embargos de declaração, bem como interposto recurso especial” (fl. 5, vol. 14).
    Argumenta que “a verificação na decisão de não admissão do recurso especial pelo egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina é por demais gravosa e causa afronta ao paradigma constitucional posto, tanto que se faz cabível o presente recurso extraordinário, vez que tempestivamente e fundamentadamente consolidado ” (fl. 5, vol. 14).
    Pede provimento ao agravo em recurso extraordinário (fl. 13, vol. 14).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 
    5. O acórdão recorrido foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21.9.2018, sexta-feira (fl. 24, vol. 9). O agravante não observou o prazo legal de quinze dias corridos e interpôs o recurso extraordinário em 4.2.2019, segunda-feira, após o término do prazo legal em 8.10.2018, segunda-feira (fl. 19, vol. 12). 
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de a contagem do prazo processual penal ser realizada com fundamento em norma específica sobre a matéria, o art. 798 do Código de Processo Penal, a afastar a incidência do art. 219 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL. MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS. DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, CAPUT ). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º). INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, CAPUT , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.086.135-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 23.4.2018). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LXV E LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.124.766-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.6.2018). 
    6. Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora